Tribunal: TJDFT
Processo: 0710060-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 485, inciso III, parágrafos 1o e 6o, do Código de Processo Civil, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da ação, exige os seguintes requisitos: (i) inércia do autor em cumprir diligência que lhe compete, por mais de 30 (trinta) dias; (ii) intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, em 5 (cinco) dias; (iii) requerimento da parte ré, caso tenha sido apresentada peça contestatória.

2. O abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias implica na extinção do processo sem resolução do mérito se a parte autora, pessoalmente intimada para promover os atos e diligências que lhe competir, permanecer inerte.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.